Tribunal: STF
Processo: Rcl 61531
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do mesmo Estado (TJBA) nos autos do Processo 8016794-81.2019.8.05.0000, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 250/DF.



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao determinar o pagamento, por folha suplementar, de valores que devem seguir obrigatoriamente o regime de precatórios, violou a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da acima referida ADPF.



    É o relatório. Decido.



    Uma vez que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece acolhida. 



    Neste caso, conforme relatado, aponta-se desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPF 250/DF. O acórdão foi assim ementado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 250, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/9/2019)



    Transcrevo, por oportuno, trecho relevante do voto da relatora:



    “8. Salvo alteração desse entendimento, deve-se conferir à tese confirmada no Recurso Extraordinário n. 889.173 eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Público para fazer cessar a lesão, causada pela interpretação existente nas decisões judiciais apontadas na inicial desta arguição de descumprimento, aos preceitos fundamentais da igualdade e da impessoalidade, homenageados no regime do precatório.



    9. Pelo exposto, voto pela procedência da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, para afirmar a necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor).”



    Já no mencionado RE 889.173-RG/MS (Tema 831 da Repercussão Geral), foi fixada a seguinte tese:



    “O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.”



     



    O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, embora ciente do entendimento do STF sobre a matéria, decidiu de forma oposta. Veja-se:



    “3) em se tratando de cumprimento de obrigação de fazer, e não tendo o Estado da Bahia cumprido a ordem mandamental, é possível o surgimento de valores devidos mensalmente, em virtude das diferenças entre aquilo que o profissional recebe e o que deveria receber, caso houvesse ocorrido a implementação do piso nacional do magistério. Essas diferenças podem ser pagas em folhar suplementar, fora, portanto, do regime dos precatórios.” (documento eletrônico 5)



    Dessa forma, constato ter havido frontal violação da decisão proferida por esta Suprema Corte, com efeito vinculante, na ADPF indicada como paradigma, pois permitiu-se o pagamento por folha suplementar, em situação que deve seguir obrigatoriamente o regime de precatórios/RPV. 



    Nesse sentido: ARE 1.409.206/BA, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 5/12/2022; e RE 1.405.182/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/10/2022.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o capítulo decisório do acórdão reclamado que permitia o pagamento por folha suplementar e determinar que outro aresto seja proferido, com a efetiva observância ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 250/DF (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TJBA.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator